Tribunal: TJMT
Processo: 1007574-79.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007574-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[EVERTON CASSIANO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 115.440.464-13 (PACIENTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANAILTON DOS SANTOS - CPF: 084.108.644-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO ALENCAR SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), THAINLEMINY BLENNA DE SOUZA TRINDADE - CPF: 070.594.701-74 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), EVERTON CASSIANO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 115.440.464-13 (PACIENTE), Ana Helena Alves P. Ronkoski (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007574-79.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DIEGO PEREIRA DE IGREJA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – NULIDADE DO RECONHECIMENTO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ADVOGADO DURANTE O INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL DA COACUSADA GABRIELA – PRESCINDIBILIDADE DA DEFESA TÉCNICA NESTA FASE – ILEGALIDADE DA PRISÃO ANTE A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA RECENTE DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a negativa de autoria delitiva em sede de
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus,
uma vez que sua natureza não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.

É prescindível a presença do advogado durante o interrogatório policial, dado o caráter administrativo do inquérito policial. Precedentes do STJ.

Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade dos crimes imputados ao paciente, bem como estampada sua periculosidade em razão da constatação da reiteração delitiva, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública.

Somente se poderia cogitar na extemporaneidade da segregação cautelar, se o decreto prisional fosse decretada após o decurso de vários anos da prática delituosa, não se mostrando crível invocar tal tese quando o paciente, desde o ano de 2019 até os dias atuais, permanece praticando atos de traficância.

Constatada a necessidade concreta da segregação cautelar para garantir a ordem pública, não há se falar na desproporcionalidade da prisão e nem no emprego de medida cautelar diversa.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007574-79.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
DIEGO PEREIRA DE IGREJA

PACIENTE: EVERTON CASSIANO NOGUEIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
EVERTON CASSIANO NOGUEIRA DOS SANTOS
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes
previstos nos
artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de entorpecente e associação para o tráfico], apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Nova Mutum
/MT [autos n.
698
-
61
.2020.811.0086 – Código
136839
].

Aduz o impetrante que:
1)
não estão presentes os indícios suficientes d
a
autoria
delitiva
, po
rquanto a acusação está consubstanciada nas declarações e no suposto reconhecimento realizado pela indiciada, GABRIELA NAYANE DE SOUZA;
2)
a fundamentação utilizada para a custódia cautelar está fundada na gravidade abstrata do delito e não aponta, de forma concreta, a necessidade e nem os requisitos da prisão;
3)
não há contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva [2020] e o envolvimento do paciente com a traficância exercida pelas investigadas, GABRIELA e THAINLEMINY BLENNA DE SOUZA TRINDADE [2019];
4)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 38346994].

Indeferi a liminar requestada [doc. digital n. 38410980].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes [doc. digital n. 39001475].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
[
doc. digital n.
39404482]
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020